Tribunal: STJ
Processo: 0000031-31.1997.8.16.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687723 - PR(2024/0249795-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: LA FONTAINE CORREA DA COSTA FILHO
AGRAVADO
: MARIA LEONIDES SPLENDOR DA COSTA
ADVOGADO
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
AGRAVADO
: VALDEMAR CARNEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO COM BASE EM JULGAMENTO REPETITIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Nos termos do
§ 2o do CPC, contra a decisão proferida pelo
art. 1.030,
presidente ou vice-presidente do Tribunal recorrido que nega seguimento
ao recurso especial interposto cabe agravo interno, sendo incabível o
manejo do recurso previsto no
do CPC. Precedentes.
art. 1.040
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
)
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56893538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 79fc597c-b516-466c-baf7-8550f4f7487d

5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 79fc597c-b516-466c-baf7-8550f4f7487d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687723 - PR(2024/0249795-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: LA FONTAINE CORREA DA COSTA FILHO
AGRAVADO
: MARIA LEONIDES SPLENDOR DA COSTA
ADVOGADO
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
AGRAVADO
: VALDEMAR CARNEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO COM BASE EM JULGAMENTO REPETITIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Nos termos do
§ 2o do CPC, contra a decisão proferida pelo
art. 1.030,
presidente ou vice-presidente do Tribunal recorrido que nega seguimento
ao recurso especial interposto cabe agravo interno, sendo incabível o
manejo do recurso previsto no
do CPC. Precedentes.
art. 1.040
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
)
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56303935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:13
Código de Controle do Documento: 66ee67c0-f5a1-4b1e-b568-adfa139874fd

5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por RIO SAO FRANCISCO
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial com fundamento no
I, "b", do
art. 1.030,
quanto à matéria objeto do Tema n.
e, em relação aos demais
CPC/2015
677/STJ
pontos, inadmitiu o recurso em razão da inexistência de negativa de prestação
jurisdicional e da incidência da
(fls. 1.024-1.030).
Súmula n. 83/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 896):
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELO
DE AMBAS AS PARTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERROS SOBRE
CRITÉRIOS DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E IMPUGNAÇÃO NÃO
ADMITIDAS ANTERIORMENTE. MATÉRIA PRECLUSA. CONSECTÁRIOS
DA MORA DO DEVEDOR CONFORME PREVISTOS NO TÍTULO
EXECUTIVO. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, E NÃO
DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SALDO DA CONTA JUDICIAL
A SER DEDUZIDO DO MONTANTE FINAL DEVIDO. TEMA REPETITIVO
677, STJ. TESE JURÍDICA MODIFICADA. NÃO REALIZADA A
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
READEQUAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE EXERCÍCIO
ABUSIVO DE DIREITOS PROCESSUAIS OU POSIÇÕES JURÍDICAS.
SANÇÃO INDEVIDA. APELO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO (RIO S.
FRANCISCO). RECURSO DOS EXEQUENTES PROVIDO, PARA CASSAR
PARCIALMENTE A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO
DO FEITO (LA FONTAINE).

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 942-945).
Nas razões do recurso especial (fls. 955-980), interposto com fundamento no
III, "a" da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i)
II do CPC, por entender que o acórdão atacado incorre em
art. 1.022
omissão, pois deixou de enfrentar (1) a inocorrência de preclusão quanto à discussão
sobre a correão dos cálculos de liquidação, o que configuraria cerceamento de defesa
e violação ao contraditório à ciosa julgada, além de propiciar enriquecimento ilícito da
parte recorrente, (2) a alegação de que os erros de cálculo não se convalidam, sendo
obrigatória a observância da coisa julgada pelo magistrado nos cálculos da liquidação
por se tratar de matéria de ordem pública. (3) o fato de que este Sodalício possui
entendimento consolidado no sentido de que o excesso de execução seria matéria de
ordem pública, podendo ser arguido até mesmo por simples petição e (4) a ocorrência
de erros de cálculo que vulneram a coisa julgada,
Documento eletrônico VDA56303935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:13
Código de Controle do Documento: 66ee67c0-f5a1-4b1e-b568-adfa139874fd

(ii) arts. 3o, 4o, 7o, 8o e 502 do CPC e 884 do
por entender que a
CC/2002,
discussão acerca da base de cálculo e dos critérios de atualização do débito não
estaria albergada pela preclusão, sendo certo, ainda, que os acórdãos dos julgamentos
dos agravos de instrumento sucessivamente interpostos consignaram a necessidade
de ser proferida decisão pela primeira instância quanto à incorreção dos cálculos de
liquidação,
(iii) arts. 494, I, e 502 do CPC, por entender que os erros de cálculos não se
convalidam, sendo obrigatória a observância da coisa julgada pelo magistrado, e
(iv)
III, do CPC por entender que o Tema Repetitivo n.
é
art. 927,
677/STJ
inaplicável à hipótese, pois, “além do novo bloqueio já ter albergado a integralidade do
pedido dos recorridos relativo ao título judicial, ainda houve o depósito espontâneo pela
“ (fl. 980).
recorrente do montante de R$ 9.378,92
No agravo (fls. 1.037-1.062), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.073-1.084).
É o relatório.
VOTO
No que diz respeito à atualização do crédito exequendo após o bloqueio
judicial de valores (Tema repetitivo n.
), foi negado seguimento ao especial,
677/STJ
nos termos do
I, "b", do CPC.
art. 1.030,
Contra a referida decisão não foi interposto agravo interno, na forma do
§ 2o, e 1.021 do CPC, o que torna a questão preclusa.
art. 1.030,
Noutro giro, observo que a Corte local pronunciou-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Ao julgar os embargos de declaração opostos, a Corte de origem assim se
manifestou (fls. 943-944):
A preclusão, a propósito, foi reconhecida por ausência de impugnação
oportuna ao cumprimento de sentença, entendendo-se vedada a discussão
extemporânea a respeito dos critérios de cálculo adotados pelos
exequentes, como a correção monetária e os juros moratórios empregados.
Observou-se, ademais, a base de cálculo dos honorários advocatícios
estipulada no Agravo de Instrumento no 1.486.760-0 (valor da causa), não se
identificando nenhum erro material ou excesso passíveis de reparo. Por fim,
determinou-se a aplicação do Tema Repetitivo 677 do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, de observação obrigatória (art. 921, III, CPC), sendo
certo que a
dos valores bloqueados ou depositados pela
correção/suficiência
executada será verificada em momento adequado.
Documento eletrônico VDA56303935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:13
Código de Controle do Documento: 66ee67c0-f5a1-4b1e-b568-adfa139874fd

Como se percebe, houve expressa manifestação sobre todos os pontos
suscitados pela parte recorrente, evidenciando-se apenas discordância em relação aos
argumentos aduzidos, motivo pelo qual não se pode falar em omissão.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que se concerne ao mérito da demanda, a questão foi assim abordada
pela Corte de origem (fls. 897-900):
Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, a qual foi julgada
extinta pela prescrição da pretensão executória, com a condenação da então
exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% “sobre o valor da condenação devidamente
atualizada” (v. movs. 1.3 e 1.6). Transitada em julgado a condenação, foi
requerido o cumprimento de sentença, no total de R$ 33.051,08, apurado,
segundo os requerentes, “com base no cálculo atuarial apresentado pelo
próprio exequente à f. 143, onde, partindo de um valor de R$ 32.143,83, em
12.08.1997 e sobre ele incidindo juros moratórios de 1% ao mês e correção
monetária pela média de
o que resulta, para 30.11.2014 em R$
IGP/INPC,
330.510,89” (mov. 1.8). A requerida opôs exceção de pré-executividade
(mov. 23.1) e suscitou a nulidade do processo, uma vez que não existiria
condenação e, por consequência, base de cálculo para a verba honorária;
aduziu que o valor da causa atualizado pelo INPC alcançaria o montante de
R$ 99.378,92 (em 09.06.2015), não sendo cabível a incidência de juros de
mora antes da citação na execução – efetuou o depósito de R$ 9.378,92,
“para garantia do juízo” (mov. 25). A objeção foi rejeitada por meio da
deliberação ao mov. 28.1, a qual foi objeto do Agravo de Instrumento no
1.486.730-0, adiante ementado: [...] Retira-se do corpo do acórdão: Extrai-se
da decisão ora agravada (fls.
), que a insurgência do ora agravante
112/115
sequer foi apreciada, em razão do magistrado a quo entender que a matéria
estaria abarcada pela preclusão, pois a parte não teria se insurgido, em
momento oportuno, e através do recurso adequado, quando intimado da
sentença
do acórdão publicado, que transitou em julgado em
e/ou
Realmente, não há nos autos qualquer informação de que a
04/09/2014.
parte ora recorrente tenha, quando intimada da sentença, impugnado ou
apontado, o alegado equívoco, através do manejo de recurso adequado à
época. O fato é que, a mesma, em razão da extinção da demanda executiva
originária foi condenada a pagar ao procurador da parte recorrida,
honorários advocatícios na proporção de 10% sobre a condenação. Ocorre
que, o fato da sentença prolatada não ter natureza condenatória, não
impede a execução do valor devido. Em verdade, pretendo o ora agravante,
neste momento, se exonerar de sua obrigação, o que não se pode admitir
em razão do trânsito em julgado de sua condenação. A ausência de
natureza condenatória do título judicial ora executado não afasta o dever do
agravante em cumprir com sua obrigação, pois nítido é o erro material
constante daquela sentença em atribuir o percentual de honorários sobre a
condenação, quando em verdade o percentual deve recair sobre o valor
atribuído a causa, devidamente atualizado, nos termos do
§ 4o do
art. 20,
Código de Processo Civil de 1973, lei vigente à época da condenação.
Inclusive, é passível de correção o erro material existente, mesmo após o
transito em julgado da sentença, nos termos do
I do Código de
art. 463,
Processo Civil de 1973. [...] Dessa forma, como bem ponderou o magistrado
a quo, apesar da condenação do agravante ao pagamento de honorários, o
tema já ter sido abarcado pela preclusão, conforme já citado, o erro material
constante da sentença não é atingido pela preclusão, podendo ser retificado,
inclusive de ofício, mesmo após o seu trânsito em julgado, como é o caso
dos autos, em que o magistrado a quo equivocou-se ao arbitrar o percentual
de honorários de sucumbência sobre eventual condenação, quando em
verdade, o decisum não detém natureza condenatória, pelo que, citado
Documento eletrônico VDA56303935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:13
Código de Controle do Documento: 66ee67c0-f5a1-4b1e-b568-adfa139874fd

percentual, recai sobre o valor da causa. Portanto, patente o erro material,
pelo que, nos termos do
do Código de Processo Civil de 1973, pode
art. 463
ser retificado. Já com relação ao alegado excesso na execução, vez que o
ora agravante discorda do valor apresentado pelo ora agravado, conforme
bem ponderou o magistrado a quo, a via da exceção não se trata do meio
adequado a tratar do tema, vez que, no presente caso, o alegado excesso
não é passível de se constatar de plano, de modo inverso, demanda de
dilação probatória, sendo oportuno o tema ser tratado em sede de
impugnação. [grifo nosso] A (agora) executada ofereceu, então, impugnação
ao cumprimento de sentença (mov. 60.1), a qual, por intempestiva, não foi
admitida (mov. 82.1), tendo sido efetivado o bloqueio, via Bacenjud, da
quantia de R$ 44.706,65, em 18.01.2017 (mov. 83.2). A demandada arguiu a
nulidade da decisão lançada ao mov. 82.1 – e dos atos posteriores –, por
falta de visibilidade externa e de intimação, vício que, dada a ausência de
prejuízo, não foi reconhecido (mov. 123.1). Na sequência, ela interpôs o
Agravo de Instrumento no 0029774-30.2018.8.16.0000, o qual foi apreciado
na forma da seguinte ementa: [...] Extrai-se do acórdão: No que se refere ao
excesso de execução, destaca-se que as decisões agravadas sequer se
manifestação a respeito da matéria, de forma que a análise, nesta
oportunidade, enseja supressão de instância, não podendo ser conhecida.
Cumpre mencionar que ao julgador, em sede de agravo de instrumento,
cabe apenas a avaliação sobre a correção ou incorreção da decisão
agravada, sendo vedado imiscuir-se a respeito de questões que não foram
objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição. [...] Após o trânsito em
julgado do acórdão acima, sobreveio a sentença recorrida, na qual a
magistrada singular, entre outras cominações, entendeu preclusa a
discussão a respeito dos critérios de atualização do débito. Como visto, a
alegação de excesso de execução, seja pela inadequação da via eleita, seja
pela intempestividade daquela considerada apropriada, não foi admitida em
nenhum momento. E, recusado tal exame, inclusive por este Tribunal, bem
assim ultrapassado o prazo legal de impugnação, o debate a respeito da
matéria encontra-se, de fato, albergado pela preclusão. Aliás, com relação
ao cálculo do montante devido, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal
de Justiça “é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser
corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo,
inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-
se à preclusão” (AgInt no
, relator Ministro Francisco
REsp n. 1.990.470/DF
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
. Não há,
19/9/2022,
21/9/2022)
pois, excesso de execução ou de penhora.

Com efeito, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que
mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão e aos efeitos da coisa
julgada quando, decididas no processo, não tenham sido impugnadas no tempo
oportuno.
Neste contexto, mostrando-se intempestiva a impugnação ofertada, está
correto o entendimento da Corte de origem no sentido de que a preclusão abrange a
alegação de excesso de execução. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO.
JULGAMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDENCIA DO STJ.
. NECESSIDADE DE
SÚMULA N. 83/STJ
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56303935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:13
Código de Controle do Documento: 66ee67c0-f5a1-4b1e-b568-adfa139874fd

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. As matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão e da
coisa julgada quando, decididas no processo, não tenham sido impugnadas
em momento oportuno.
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a exceção de pré-executividade é
cabível apenas quando a matéria invocada for cognoscível de ofício e não
exigir dilação probatória.
4. No caso, a alegação de excesso de execução demanda análise de
contexto fático-probatório, não sendo possível sua apreciação em sede de
exceção de pré-executividade.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
, relator
(AREsp n. 2.466.816/SP
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025,
DJEN de
)
25/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES DECIDIDAS. PRECLUSÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA
. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Em razão da preclusão, as questões decididas definitivamente não podem
ser renovadas, sob a alegação de excesso de execução.
Precedentes.
2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não tem efeito
retroativo. Precedentes.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ
).
(Súmula n. 83/STJ
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos agravantes,
quanto ao alegado excesso de execução, demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
AgInt no
, De minha Relatoria, Quarta Turma,
AREsp n. 1.647.922/RS
julgado em
DJe de
)
29/6/2020,
1/7/2020.

De toda forma, rever a conclusão do acórdão, quanto à não verificação de
excesso de execução, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência
vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA56303935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:13
Código de Controle do Documento: 66ee67c0-f5a1-4b1e-b568-adfa139874fd

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não fixados pelo
Tribunal recorrido.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56303935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 15:37:13
Código de Controle do Documento: 66ee67c0-f5a1-4b1e-b568-adfa139874fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.687.723 / PR
Número Registro: 2024/0249795-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000313119978160090
18375620248160090
313119978160090
34545120248160090
3817120248160090
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: LA FONTAINE CORREA DA COSTA FILHO
AGRAVADO
: MARIA LEONIDES SPLENDOR DA COSTA
ADVOGADO : LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
AGRAVADO
: VALDEMAR CARNEIRO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56868197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:15
Código de Controle do Documento: 547a0516-cf20-4366-8117-0b782380ed64

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:15
Código de Controle do Documento: 547a0516-cf20-4366-8117-0b782380ed64